Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. AUXÍLIO-FUNERAL. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. NA FORMA DOS ARTS. 85, § 2o, E 86, AMBOS DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar as rés, solidariamente: 1) ao pagamento da indenização securitária aos autores, no valor de R$ 22.753,23, acrescida de correção monetária desde a data do evento (óbito do segurado) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e 2) ao pagamento de auxílio-funeral no valor de R$ 2.854,24, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso (11/12/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, o juiz fixou em 10% do valor da condenação (R$ 25.608,047) a serem pagos pelas rés 1.1. As rés requerem a reforma da sentença. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa. Alegam que não foi possível quantificar o valor da indenização securitária a que os autores têm direito em virtude do indeferimento do requerimento de expedição de ofício à Receita Federal para verificar a quantidade de funcionários registrados na respectiva empresa que trabalhava o de cujus. Afirmam que não foi realizada a perícia médica indireta requerida, de modo que não foi possível verificar a pré-existência da doença que levou o segurado a morte. No mérito, requerem a cassação da sentença com retorno dos autos ao órgão de origem. Consideram que os autores deixaram de fornecer a documentação necessária para regulação do sinistro, o que impossibilitou a seguradora de iniciar e finalizar o pagamento da indenização por morte. Por fim, as apelantes pleiteiam, subsidiariamente, a reforma da sentença no que tange a fixação de honorários de sucumbência. Afirmam que o caso se enquadra no contexto legal do artigo 86 do CPC, posto que a autora decaiu em parte dos pedidos.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. Produção de prova. Indeferimento do pedido de expedição de ofício e produção de prova pericial médica indireta. 2.1. Quanto à alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de expedição de ofício para verificar a quantidade de funcionários registrados na respectiva empresa, consta pela própria requerida na contestação, e na apólice, no ato da contratação que, em novembro de 2019, a empresa estipulante contava com 10 funcionários. 2.2. Quanto à alegação de ausência de manifestação do juízo acerca do pedido de realização de perícia indireta, é certo que somente é necessária quando as questões controvertidas sobre determinado fato exigirem conhecimentos técnicos ou científicos especializados, o que não se trata do caso dos autos. Isso porque o cerne da controvérsia dos autos versa sobre o recebimento de indenização securitária decorrente de falecimento do segurado. 2.3. Assim, não há que se falar em cassação da sentença para a realização de outras diligências, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos, notadamente os relatórios e laudos médicos, foram suficientes ao convencimento do julgador, razão pela qual procedeu ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. 3.1. No seguro de vida em grupo envolvendo capital global, o valor individual da indenização securitária é apurado a partir da divisão, em partes iguais, do capital global segurado pelo número de vidas seguradas na apólice. 3.2. Existem nos autos documentos suficientes que comprovem que os demandantes são beneficiários do contrato de seguro de vida e que permitam individualizar o montante devido a título de indenização securitária. 3.3. Além disso, o artigo 758 do Código Civil é claro ao expressar que “o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”. 3.4. Destarte, “(...) 4. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual é obtido mediante a divisão do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice, incluindo-se os sócios remunerados. 5. Recurso do autor não conhecido.[...]” (07356064920188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/06/2020).
4. Dos honorários de sucumbência. 4.1. Sabe-se que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios e as despesas processuais ao vencedor, com base no art. 85 do CPC. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas, de acordo com a previsão do art. 86 do mesmo diploma legal. 4.2. No caso dos autos, observa-se que os autores formularam os seguintes pedidos: a) a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondente ao prêmio; b) a reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 48447756). Na sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente. 4.3. Assim, dos pedidos formulados, os autores foram sucumbentes em metade. Portanto, forçoso reconhecer a proporcionalidade da sucumbência nos termos do artigo 86, caput, do CPC. 4.4. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao orientar que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp 1166877/DF). 4.5. Jurisprudência: “(...) 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. (...)” (07052395320208070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/9/2023.) 4.6. Dessa forma, diante da sucumbência recíproca e proporcional, os honorários devem ser fixados em 12% do valor condenação, na proporção de 50% para cada parte.
5. O apelo deve ser parcialmente provido apenas em relação ao pedido de modificação dos honorários advocatícios. De forma a condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 25.608,047), na proporção de 50% para parte autora e 50% para as rés, na forma art. 85, §2o, e art. 86 do CPC.
6. Apelo parcialmente provido.